Tribunal: STF
Processo: HC 220609
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE ANALISADA EM RECURSO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, note-se que o presente habeas corpus, distribuído em 2/8/2022, constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC 152.765, de minha relatoria, ao qual foi negado provimento em 25/8/2021, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (HC 0001436-92.2021.8.17.9480), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 



    2. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, II e IV, do Código Penal.



3. A parte impetrante aponta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Sustenta que, “no caso em concreto, a decisão apenas limitou-se a [...] afirmar de forma genérica sobre a necessidade da prisão.” Por conseguinte, explicita que o paciente está preso preventivamente há mais de sessenta dias. 



4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Ademais, para além de observar que a hipótese é de paciente acusado pela prática de homicídio qualificado, dou especial relevância aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, no sentido de que “após a prática do delito, há informações de que, o acusado ‘Nego de Luzia’ tem ameaçado testemunhas e tomou destino ignorado, o que demonstra a intenção de se furtar da aplicação da lei penal, prejudicando as investigações, bem como a instrução criminal”.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator